Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-50.2024.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida comandada pelo suposto credor. Direito ao cancelamento. Dano moral. Inocorrência em caso de anotação legítima preexistente. Decisão em consonância com o tema 922 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida comandada pelo suposto credor. Direito ao cancelamento. Dano moral. Inocorrência em caso de anotação legítima preexistente. Decisão em consonância com o tema 922 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a ocorrência de dano moral indenizável em caso de inscrição em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente, quando preexistente legítima inscrição anterior.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 922, o E. STJ assim decidiu: "A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir sobre a pretensão indenizatória, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.